Tribunal: TCU
Processo: 042.305/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor da Sra. Walquiria Ribeiro Guimarães, em razão do recebimento de pensão militar de ex-combatente, no período de abril de 2008 a setembro de 2019, à qual não tinha direito, uma vez que não comprovou os requisitos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963, com suporte em decisão judicial de caráter precário, posteriormente revogada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. arquivar o processo em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. comunicar a Advocacia-Geral da União União, a respeito desta deliberação, para que, caso assim decida, adote medidas no sentido de obter a devolução, para dos valores recebidos por força de decisões judiciais precárias, revogadas no mérito, relativas aos processos 0021586-33.2007.4.01.3800 e Apelação Civil 2007.38.00.021897-9/MG, que tramitaram na 18a Vara Federal de Minas Gerais e no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado de MG, ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado de MG que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.